Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJULGAMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA.
1. Verificando-se que o acórdão embargado efetivamente restou omisso acerca da preliminar arguida pela ré, conforme decidido pelo STJ, deve este ser integrado com a análise da questão omissa.
2. A pretensão de cobrança mal explicada na petição inicial não caracteriza a inépcia da petição inicial quando não for capaz de impedir a compreensão do objeto da ação monitória.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, em sede de rejulgamento, sem efeitos infringentes.